Tribunal: TJDFT
Processo: 0729998-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE CRÉDITO. EXTRATOS E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial referente ao saldo devedor apurado em contrato de crédito bancário. O recorrente pretende a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com reabertura da instrução para oitiva de testemunha, ou a improcedência da ação monitória por ausência de liquidez do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se os documentos apresentados pelo credor são suficientes para comprovar a liquidez do débito e embasar a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia envolve matéria documental já comprovada nos autos e a prova requerida é irrelevante para a solução do mérito, nos termos do art. 370 do CPC.
4. O contrato e os extratos bancários juntados demonstram a contratação, a utilização do crédito e a evolução do débito, constituindo prova escrita idônea para a ação monitória, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 247).
5. Ademais, o recorrente não apresentou impugnação específica nem planilha com valores que entendesse corretos, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. A alegação genérica de ausência de demonstrativo não afasta a liquidez do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova oral é legítimo quando a controvérsia é solucionável por prova documental. 2. O contrato acompanhado de extratos bancários é suficiente para embasar ação monitória e comprovar a liquidez do débito”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 373, II, 700; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.166.788/RJ, Rel(a). Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.11/11/2025, p. 24/11/2025. TJDFT, Acórdão 1992494, ApCiv 0712176-68.2023.8.07.0009, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23/04/2025, p. 09/05/2025.